Tribunal: TJDFT
Processo: 0706970-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA SALÁRIO. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE NÃO SE DESNATURA. DECISÃO REFORMADA.
1 – O fato de o salário do Devedor ser transferido mensalmente, de forma automática (BRB), para outra instituição financeira (ITAÚ) não desnatura a impenhorabilidade do respectivo saldo, notadamente quando a conta bancária em que se deu o bloqueio judicial recebe apenas o valores decorrentes do salário do Executado após a dedução, pelo BRB, de parcelas de mútuos contraídos com tal instituição.
2 – “Havendo transferência mensal da integralidade dos valores percebidos a título de proventos de aposentadoria por meio de TED/Salário a conta de banco diverso, resta evidente a natureza salarial da quantia.” (Acórdão 1108717, 07041716020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 18/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Agravo de Instrumento provido.